Tribunal: TJPA
Processo: 0817969-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817969-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OTAVIO HENRIQUES RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: PAULO SERGIO LOPES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0817969-62.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR
(ADVOGADO REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA Nº 1.746)

AGRAVADO: PAULO SERGIO LOPES GONÇALVES
(ADVOGADO VINISCIO GOMES DE CARVALHO – OAB/PA Nº 31.543)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR.
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO. DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. DESPROVIMENTO. DA NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
É incabível o acolhimento da tese de ilegitimidade do autor/agravado para ajuizar a ação de despejo,
não sendo fato impeditivo do seu direito a ausência de realização do inventário de sua genitora até o momento, além de se mostrar desnecessária a formação de litisconsórcio ativo com os demais proprietários do imóvel.

2
. Tratando-se de Ação de Despejo por
Denúncia Vazia
, o pagamento da caução é condição necessária para o deferimento da liminar em ação de despejo, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei de Locação.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que o Juízo
a quo
condicione o deferimento da liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, § 1º, da Lei de Locações.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817969-62.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR
(ADVOGADO REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA Nº 1.746)

AGRAVADO: PAULO SERGIO LOPES GONÇALVES
(ADVOGADO VINISCIO GOMES DE CARVALHO – OAB/PA Nº 31.543)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Otavio Henrique Rodrigues Junior
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (processo nº 0842312-92.2022.8.14.0301) – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada na inicial, para
“DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO do Rua Travessa Boaventura da Silva, n° 1139, Bairro do Umarizal, esquina Travessa 14 de Março, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP n° 66060-060, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal Brasileiro, e a desocupação forçada”.

Em suas razões recursais,
defende o agravante, em linhas gerais, que:

“A Agravante ocupa comercialmente o imóvel objeto do presente litígio desde 1994, conforme atesta o contrato de locação firmado com MARIA LOPES DUARTE em 1994.

Ocorre que com a morte da locadora em maio de 1995, sustenta o autor que teria sido repassado por meio de legado metade do imóvel em testilha a sua sobrinha de cujus Sra. ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES que seria sua mãe, e passado o usufruto vitalício da outra metade, por meio do testamento público registrado no Livro 05, Folha 06, com assentamento no 2º Ofício de Notas da Comarca de Belém, sendo que conforme comprova o documento juntado aos autos, a propriedade de fato de metade do imóvel após a morte de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES, ficaria para os filhos de sua sobrinha MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, cujos filhos são HAROLDO GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NUNES GONÇALVES DA SILVA

Não obstante, a senhora ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES veio a falecer em maio de 2018, não tendo sido realizado inventário para regularizar a sucessão dos bens da mesma e seu filho PAULO SERGIO LOPES GONÇALVES apresentou ação de despejo que deu origem ao presente recurso.

Nesse diapasão, cumpre salientar que o imóvel objeto da demanda não fora regularizado em nome do agravado, pertencendo atualmente em 50% ao espólio de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES e os outros 50% aos filhos de MARIA JOSÉGONÇALVES DA SILVA, quer sejam estes HAROLDO GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NUNES GONÇALVES DA SILVA, que não foram intimados para cumprir o polo ativo que é de seu direito como co-proprietários do imóvel, não tendo sido ainda se procedido ao devido inventário dos bens deixados por ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES, sendo certo quem em assim sendo, quem detém legitimidade para propor eventual ação de despejo seria o espólio de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES juntamente com os co-proprietários acima identificados e nunca tão somente o agravado que não detém qualquer legitimidade para toal, de modo que desde logo se observada a completa ilegitimidade ativa do agravado para propor a demanda de despejo intentada.

Ainda assim, mesmo com todas estas pendências, ao apreciar o pleito de despejo movido pelo agravado, o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para desocupação do imóvel inclusive sem o pagamento de caução exigido no art. 59 da lei nº 8.245/91, em decisão que contou com o seguinte dispositivo:

(...)

É contra esta decisão que se interpõe o presente recurso, tendo em vista que a tutela deferida não observou os requisitos necessários para a sua concessão, bem como concedeu tutela pleiteada por parte ilegítima para figurar no polo ativo de demanda de despejo, motivo pelo qual deve a decisão proferida ser reformada para indeferir o despejo nos termos pleiteados.

(...)

Como se disse, há de se observar desde logo no presente caso que a propriedade do bem objeto da presente demanda pertence em 50% ao espólio de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES acerca da qual não fora aberto inventário para regularizar seu legado, bem como os outros 50% pertencem a aos filhos de MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, quer sejam estes HAROLDO GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NUNES GONÇALVES DA SILVA, que não foram intimados para cumprir o polo ativo que é de seu direito como coproprietários, tendo sido pleiteado despejo em face do agravante por pessoa completamente ilegítima quer seja este o agravado.

Isso porque, a despeito de no contrato de locação prevalecer o direito pessoal existente entre o locador e o locatário e de ser prescindível a prova da propriedade para a propositura do despejo, é de consignar-se que, na hipótese, a copropriedade do imóvel é exercida pelo espólio de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES e ainda por HAROLDO GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA e JOSÉ NUNES GONÇALVES DA SILVA em copropriedade nos termos do cumprimento do testamento deixado por MARIA LOPES DUARTE.

Não obstante, acerca dos 50% dos quais o autor seria herdeiro do imóvel por ser filho de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES, observa-se que tal fato não lhe garanta legitimidade para propor ação de despejo, sendo certo que, não detém qualquer legitimidade o agravado para propor a demanda uma vez que, de acordo com o direito de saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil , a transmissão dos bens aos herdeiros ocorre desde logo, com o falecimento dos proprietários e Não obstante a imediata transferência da titularidade, a partilha somente ocorre em fase posterior, após a abertura do inventário e a arrecadação dos bens dos falecidos, o que ainda não foi feito acerca dos bens de ANA JANDIRA LOPES GONÇALVES, sendo portanto legitimo para propor eventual ação de despejo de sua quota parte apenas o seu espólio, com a personalidade jurídica que lhe é pertinente, não podendo o agravado tentar apresentar ação de despejo

ao arrepio do que estabelece a legislação, mormente quando supostamente representa apenas 50% do bem imóvel em questão e sem aquiescência e sequer conhecimento dos demais proprietário dos imóveis.

(...)

Não obstante tenha sido deferido o despejo voluntário pleiteado em ação de despejo apresentado por parte completamente ilegítima, há de se salientar que tal deferimento de despejo fora concedido sem que fosse prestada a devida caução exigida pela Lei nº. 8.245/91, tendo sido portanto deferida ao arrepio da lei de inquilinato.

(...)

Assim é que, conforme se observa dos autos, não se afiguram presentes no feito os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida pela recorrida, vez que não resta comprovada sequer a legitimidade ativa do agravado para propor a ação de despejo intentada, o que atesta a ausência do fumus bonis iuris no pleito de despejo, o que não obstante não demonstra a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo certo que eventuais cobranças acerca de possíveis alugueis atrasados poderão ser efetuados posteriormente pelo agravado caso entenda possuir qualquer

crédito.

O que se observa de fato é o perigo de dano reverso, uma vez que a decisão liminar deferida e ora combatida demonstra-se irreversível caso não seja reformada, isto porque o agravante está presente no imóvel explorando atividade comercial para seu sustento desde 1994 e não pode ser prejudicado pela ausência de regularização do imóvel por

desídia do próprio agravado na regularização do mesmo.

Não obstante, os prejuízos ensejados ao agravado seriam imensuráveis, uma vez que estaria sem sua única fonte de renda que exerce desde 1994 e ainda faria com que fosse perecível todo o seu estoque para onde o mesmo sequer possui possibilidade de transferir para armazenar em outro local dado o volume e dimensão do que é explorado no ponto comercial, conforme atestam as fotos a seguir”.

Desse modo, postula ao final:

“A)
Defira TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para tornar sem efeito a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, ante os graves prejuízos que a manutenção da decisão guerreada e concedida de forma irregular ensejam ao agravante.

B)
No mérito requer que seja o presente Recurso conhecido e provido para reformando a decisão guerreada extinguir a ação de despejo diante da ilegitimidade passiva do agravado para propositura da mesma.

C)
Requer-se seja o agravado intimado para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal em observância ao contraditório.

D)
Por fim, requer que todos os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de quaisquer espécies, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam encaminhados exclusivamente para o escritório situado a Avenida Alcindo Cacela nº 1858, Nazare, Belem (PA), CEP 66040-020, sempre endereçadas e publicadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

- OAB/PA 1.746 sob pena de nulidade do ato, em tudo observadas as formalidades legais”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como, determinei a intimação da parte agravada.

Posteriormente, o agravado Paulo Sergio Lopes Gonçalves opôs Embargos de Declaração, postulando conhecimento e provimento, para “
que seja reformada a respeitável decisão manada por este órgão, para o fim de sanar a erro e contradições apontadas para garantir os direitos do Agravado, dando continuidade no despejo constante nos autos do processo de referência ao final caso este Juízo ache necessário, que seja intimado o Agravado para recolher caução”.

O embargado/agravante Otávio Henrique Rodrigues Junior apresentou suas contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso.

Ao examinar os mencionados Embargos, neguei-lhe provimento, diante da ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Certificado o transcurso
in albis
do prazo sem manifestação das partes.

O feito foi incluído na pauta de julgamento da
“13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 24.04 À 02.05.2023. a realizar-se no dia 24-04-2023, às 14:00”,
todavia, o agravante

protocolizou petição se opondo “
ao julgamento do feito em sede de plenário virtual, pugnando para que o mesmo seja apreciado em sessão regular da turma, em tudo observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, possibilitando a realização de sustentação oral no feito”,
razão pela qual o processo

foi

retirado da mencionada Sessão Virtual e incluído na pauta da presente Sessão Presencial.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0817969-62.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR
(ADVOGADO REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA Nº 1.746)

AGRAVADO: PAULO SERGIO LOPES GONÇALVES
(ADVOGADO VINISCIO GOMES DE CARVALHO – OAB/PA Nº 31.543)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste Agravo.

O recurso comporta parcial provimento.

De início, cumpre ressaltar que o julgador, em sede de Agravo de Instrumento, deve-se limitar ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Como destacado no relatório, a
controvérsia consiste em se verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de despejo.

No ponto, faz-se necessário esclarecer que, após o magistrado de primeiro grau determinar que a parte autora emendasse a inicial, a fim de “
esclarecer qual das modalidades de despejo previstas no art. 59 da lei de inquilinato persegue nesta ação, se por denúncia vazia (VIII) ou por inadimplemento (IX) e, em cada caso, apresentar a respectiva notificação extrajudicial, respeitando-se os prazos exigidos na lei específica”,
o requerente

cumpriu o determinado
,
informando que

desistia do pedido de cobrança

dos aluguéis formulados, retificando o pedido inicial, para constar a modalidade de
despejo por denúncia vazia
, nos moldes do art. 59, inciso VIII, da Lei nº 8.245, de 1991.

Pois bem.

No caso,
não assiste razão ao recorrente quanto ao questionamento acerca da ausência de legitimidade ativa do autor/agravado
, porquanto é possível se extrair dos autos que
o requerente Paulo Sergio Lopes Gonçalves é herdeiro de Ana Jandira Lopes Gonçalves, a qual, anteriormente, por meio de testamento feito pela Sra. Maria Lopes Duarte, herdou 50% da propriedade do imóvel, além de ter recebido o usufruto vitalício dos outros 50%.

Destarte,
a partir do momento do falecimento de Ana Jandira Lopes Gonçalves, proprietária (50%), usufrutuária (dos outros 50%) e locadora do imóvel, o seu filho, Paulo Sergio Lopes Gonçalves
, nos termos do artigo 10 da Lei 8.245/91 ("
morrendo o locador, a locação transmite-se aos
herdeiros")
,
torna-se legítimo para ajuizar ação de despejo, não sendo fato impeditivo a ausência de inventário realizado até o momento.

Outrossim, de igual modo,
é perfeitamente possível o ajuizamento da ação de despejo por apenas um dos proprietários do imóvel, mostrando-se desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário com os demais proprietários
, conforme vêm entendendo os Tribunais Pátrios.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 2º da Lei nº 8.245/91 (“
havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”),
consolidou o entendimento quanto à
não exigência de formação de litisconsórcio ativo necessário na ação de despejo
, conforme se exemplifica a partir do excerto extraído do julgamento do Resp. nº 1.737.476/SP, proferido, em 04.02.2020, pela 3ª Turma, sob relatoria de sua Excelência, Ministra Nancy Andrighi:

“
Não há margem para dúvida, na jurisprudência do STJ, acerca da existência de solidariedade entre os locadores, quando não houver ressalva no instrumento contratual, conforme disposição do art. 2º da Lei de Locações
. (...) Ademais, quando há diversos locatários para um mesmo imóvel, este STJ entendeu pela existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo haver a citação de todos os locatários para o devido processamento da ação. (...) Por outro lado,
parece não subsistir os motivos que conduzam à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, quando da multiplicidade de locadores
. Isso porque, em primeiro lugar, não há que se mencionar o intuito protetivo do instituto com relação aos proprietários do imóvel, que certamente prescindem dessa garantia. Ademais, o art. 114 do CPC/2015 afirma a regra geral quanto à formação do litisconsórcio, a qual fica restrita à necessidade de citação de todos para a eficácia da sentença. (...) Por sua vez, o art. 2º, caput, da Lei de Locações estipula uma regra de direito material com relação à solidariedade (Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou). No entanto, é cediço que da solidariedade não se extrai, como consequência necessária, a formação de litisconsórcio necessário para a resolução deste conflito.
De fato, acerca do tema do litisconsórcio ativo necessário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que sua aceitação deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas, em razão da potencial ofensa ao direito constitucional de ação e de acesso à justiça
. (...) No entanto, tratando-se o imóvel que se pleiteia a retomada de condomínio (...) deve-se aplicar à hipótese a regra insculpida no art. 1.314 do CC/2002, segundo a qual “cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la” e, assim, permitir que um dos condôminos colocadores exerça a prerrogativa de encerrar o contrato de locação. (...) Dessa forma,
não há razão para que se inclua entre essas situações excepcionais para a formação do litisconsórcio ativo necessário o pedido de despejo por encerramento do contrato de locação
e, assim, é
correto
o
entendimento do Tribunal de origem, acerca da desnecessidade

de que todos os herdeiros
do Sr. Auro Bertola
compareçam ao polo ativo da demanda para seu correto e válido julgamento”
(destaquei).

Nessa linha, bem salientou o Juízo
a quo
na decisão agravada,

“
que os documentos colacionados à exordial demonstram que o imóvel pertence, pelo menos 50%, ao autor, por ser herdeiro (filho) de Ana Jandira, sendo que a ação de despejo não exige o litisconsórcio necessário entre todos os proprietários do bem”.

Destarte
, não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor/agravado, tampouco em necessidade de constituição de litisconsórcio ativo necessário, sendo de rigor a manutenção do
decisum
agravado, neste particular
.

Nessa direção:

“É que
mencionado dispositivo legal [art. 1.784 do Código Civil], que consagra o direito de saisine, dispõe que ‘aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
(...) Sobreleva-se destacar que, a partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02 (REsp 1.192.027/MG, 3ª Turma, DJe 06/09/2010). Quanto às normas que regulam o condomínio, o Código Civil dispõe em seu art. 1.314 que cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Disto
dessume-se que, enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa de patrimônio deixado pelo falecido
”.
(STJ
, REsp 1.736.781/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/04/2019 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
. Processo extinto sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa da autora. Sentença anulada.
Locação de imóvel que integra a herança deixada pela genitora da autora
. Embora exista inventário em andamento, ainda não foi realizada a partilha.
Hipótese em que existe legitimidade ativa concorrente entre o espólio e os herdeiros, podendo estes, inclusive isoladamente e independentemente da outorga de poderes de representação pelo inventariante, agir na defesa do patrimônio que integra a herança
. Inteligência dos arts. 1.314, 1.784 e 1.791 do Código Civil. Precedentes. Pedido de tutela antecipada objetivando o arresto de bens da ré que não comporta acolhimento. Ausência de requisitos legais. Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP;
Apelação Cível 1020935-09.2021.8.26.0002; Re. Milton Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 19/07/2022 - realces nos originais).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INCONFORMISMO DA 1ª AUTORA. 1.
Ação ajuizada inicialmente pela viúva do locador, cujo inventário não foi aberto
. Determinação para que os herdeiros do locador integrassem o polo ativo da demanda. 2. 1ª autora (viúva) que teve o benefício da gratuidade deferido. 3. Demais autores que requereram o deferimento das custas ao final. Juiz que indeferiu o pleito e determinou o recolhimento das custas de forma parcelada, o que não foi atendido. 4. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito. 5. Apelação interposta somente pela 1ª autora (viúva) alegando que recolheu as custas antes da sentença de extinção, mas os patronos não tiveram tempo de comunicar ao juízo. 6. Ausência de interesse recursal da autora quanto ao pedido de concessão de gratuidade para apreciação do recurso, eis que deferida na origem e não foi revogada expressamente. 7
. A 1ª autora era casada no regime da comunhão universal de bens com o locador, portanto, é meeira. 8. Sendo assim, a apelante é proprietária de metade do imóvel locado, tendo legitimidade para propor ação de despejo, a teor dos artigos 2º e 10 da Lei 8245/91, por analogia. 9. Logo, ao contrário do entendimento do magistrado de 1º grau, não há litisconsórcio ativo necessário entre a meeira e os herdeiros.
10. Sentença que se anula para prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(
TJ-RJ
- APL: 00056559620208190211, Relator: Des(a). João Batista Damasceno, Data de Julgamento: 23/02/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO
- PRELIMINAR - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO -
DEMANDA AJUIZADA PELOS HERDEIROS DO LOCADOR - LEGITIMIDADE ATIVA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - INTELIGENCIA DO ARTIGO 59, § 1º, DA LEI DE INQUILINATO - LIMINAR - REVOGAÇÃO
- POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - RECURSO PROVIDO. Denoto que o contrato ora discutido foi formulado com prazo determinado, havendo notificação para exercício ao direito de preferencia para aquisição do imóvel e, em sequencia, oposição à continuidade do contrato, comunicando o intento de retomada.
Ajuizada a demanda em consonância ao artigo 59, § 1º, VIII, da Lei de Inquilinato - Os herdeiros do locador possuem legitimidade ativa para propositura da ação de despejo por força do artigo 10 da Lei nº 8.245/91
- Para concessão da liminar de despejo, a parte requerente deve, impreterivelmente, prestar caução equivalente a três meses do valor do aluguel, conforme exigido pelo artigo pelo § 1º do artigo 59 da Lei do inquilinato. Constatada inobservância ao requisito cumulativo legal, impositiva revogação da liminar”.
(TJ-MG -
AI: 10000212036875001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO RETOMADA. Legitimidade ativa do herdeiro do locador, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 8245/91
. RECONVENÇÃO A pretensão renovatória da locação proposta fora do prazo ocasiona a decadência ao direito de renovação, conforme preceitua o art. 51, § 6º, da lei de regência das locações, hipótese dos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA
”.
(TJ-RS
- AC: 70082509910 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/09/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO –
AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA – ANUÊNCIA DOS DEMAIS E LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE - ART. 2º DA LEI 8.245/91 E ART. 1.324 DO CC
– RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – ARTIGO 267 DO CC – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – RECUSA DA NOTIFICADA EM ASSINAR – CIÊNCIA CERTIFICADA PELO TABELIÃO – VALIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 30 DIAS – PRAZO APLICÁVEL APENAS PARA LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO (ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91)– ALEGADAS VALORIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL E IMPOSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO PARA EXERCÍCIO DA MESMA ATIVIDADE – TESES INSUBSISTENTES – MULTA COMUNICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a preliminar de cerceamento de defesa está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, com ele será analisada.
Há solidariedade entre os coproprietários do imóvel locado, podendo cada um deles individualmente requerer o despejo do locatário, sendo desnecessária a anuência dos demais ou o litisconsórcio ativo (artigo 2º da Lei de Locações).
É válida a notificação premonitória expedida pelo Tabelionato de Notas e supre a recusa da assinatura do locatário a certidão do oficial de justiça atestando que a ele deu ciência do seu conteúdo. Só há necessidade de ajuizamento da Ação de Despejo em trinta dias da notificação na hipótese de locação por prazo determinado (artigo 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91). A utilização do imóvel como escritório de advocacia não gera efeitos para fins de configuração de ponto comercial (artigo 966 do CC) e de aplicação do artigo 52, § 1º, da Lei de Locações, sobretudo porque a valorização do bem é risco do locatário e a sua retomada é inerente ao exercício do direito de propriedade do locatário. Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, a pretensão de condenação em litigância de má-fé é infundada. (Ap 42537/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017)”.
(TJ-MT
- APL: 00164362320158110003 42537/2017, Relator: des. Rubens de oliveira santos filho, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017).

Por outro lado, reexaminando os presentes autos,
continuo a entender
- na linha do exposto quando do exame do efeito suspensivo deste Agravo -
que
o Juízo

de primeiro grau

se equivocou no ponto que dispensou a caução, uma vez que o seu pagamento é condição necessária para o deferimento da liminar em ação de despejo, por
denúncia vazia,
nos termos do § 1º do art. 59 da Lei de Locação,
que assim dispõe:

“Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º

Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada
a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”.

Nessa linha, reforçando o exposto, cito, por todos,

os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR. REQUISITOS
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA.
ARTIGO 59, § 1º, INC. VIII DA LEI Nº 8.245/1991
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA AGRAVADA INFORMANDO O DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LOCATÁRIO QUE NÃO DESOCUPOU O BEM. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. decisão agravada mantida. recurso desprovido.
Para a concessão de liminar de despejo fundada na denúncia vazia, deve o proprietário notificar o locatário do intuito de retomada de imóvel e prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Preenchidos os requisitos, cabível o deferimento da a liminar para desocupação compulsória do imóvel
. (TJPR - 18ª C. Cível - 0073209-49.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 14.03.2022).”
(
TJ-PR
- AI: 00732094920218160000 Maringá 0073209-49.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“
AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo
Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato”.
(
TJ-MT
10179855020218110000 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR - REQUISITOS. Para a concessão de liminar de despejo fundada na denúncia vazia, deve o proprietário notificar o locatário do intuito de retomada de imóvel e
prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel
. Preenchidos os requisitos, deve ser deferida a liminar para desocupação compulsória”.
(TJ-MG
- AI: 10000220163034001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – ART. 59 DA LEI DE LOCAÇÕES – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO NOS AUTOS - A autora não prestou caução referente a 3 (três) aluguéis nos autos, estando ausente, portanto, um dos requisitos para concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59 da Lei de Locações
. RECURSO PROVIDO”
(
TJ-SP
- AI: 20307652720178260000 SP 2030765-27.2017.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017 - grifei).

No mesmo caminhar, colaciono, ainda, julgados desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO –CONTRATO DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245⁄1991 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE NÃO POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 03 (TRES) MESES DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão do inadimplemento de contrato de locação pela agravante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a ordem de despejo irá lhe causar enorme prejuízo, haja visto que desde a primeira assinatura do contrato de locação, em 1994, utiliza o imóvel para atividade empresarial. 3. Com efeito, na ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação poderá ser concedida inclusive inaudita altera pars, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991, e não seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal. 4. No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes (ID 860371), encontra-se desprovido de garantia por fiança, fato este que possibilita a concessão do despejo liminar pretendido pelo autor/agravado. 5. Dessa forma, não possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, conforme estabelece o art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245⁄1991,
nada obsta o deferimento da liminar de despejo, desde que prestada a caução do valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, equivalente ao montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que, inclusive, foi efetivado pela agravante
(ID 1259010). 6. Manutenção da decisão agravada. 7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO”.
(TJPA, Agravo de Instrumento nº
0800035-96.2019.8.14.0000, Órgão Julgador: Relatora Desa
.
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
, julgado em 22/09/2021 – grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL
. CONTRATO DE LOCAÇÃO
.
LIMINAR DE DESPEJO.
NATUREZA DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CAUÇÃO.
CONDIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 59, § 1º, DA LEI 8.245/91. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A medida liminar de despejo, prevista no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, detém natureza de tutela provisória de evidência, a denotar a desnecessidade de comprovação da urgência da medida; 2. A exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, na forma do art. 59, §1º, da Lei nº. 8.245/91, é condição legal específica para o deferimento da liminar de despejo
baseada na inadimplência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”.
(
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0808955-25.2020.8.14.0000, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado, Relator Des.
Constantino Augusto Guerreiro
, Julgado em 19/05/2021 – destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO POR PESSOA JURÍDICA PARA MORADIA DE EMPREGADO SEU. CONTRATO DE
LOCAÇÃO COM NATUREZA NÃO RESIDENCIAL
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 55, DA LEI Nº 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). REQUISITOS DO ART. 59, DA LEI 8.245/1991
PARCIALMENTE OBSERVADOS.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO

PARA QUE CORRESPONDA AO VALOR DE 03 MESES DE ALUGUEL
, VIGENTES À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO”.
(
TJ-PA
- AI: 08033766720188140000 BELÉM, Relator:
Constantino Augusto Guerreiro
, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifei).

De mais a mais, reforçando o exposto, impõe salientar, inclusive, para finalizar,
que o próprio autor/agravado Paulo Sergio Lopes Gonçalves pleiteou na inicial da ação originária o deferimento da liminar de despejo,
com a condição de realizar o pagamento da caução após ser intimado para tanto
.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para determinar tão somente que o Juízo
a quo
condicione o deferimento da liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, § 1º, da Lei de Locações.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/05/2023